Tribunal: TJDFT
Processo: 0713379-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. PREJUIZO PROCESSUAL. AUSÊNCIA.1 – Preclusão. Questão decidida. Na forma do art. 505 do Código de Processo Civil, salvo exceções legais, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decidias relativas à mesma lide. A questão relativa à desconstituição da penhora já foi decidida e está amparada pela preclusão máxima, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.2 – Laudo pericial. Ausência de intimação. Nulidade não evidenciada. Sem demonstração de prejuízo processual, a ausência de intimação para manifestação acerca de laudo de avaliação de bem penhorado que foi posteriormente suprida não enseja a declaração de nulidade do processo. O mero inconformismo com a conclusão do laudo não justifica a realização de novo exame pericial, tampouco caracteriza o cerceamento de defesa.3 – Agravo conhecido em parte e, nessa, desprovido.